Tribunal: STF
Processo: ARE 1577691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM AREA NON AEDIFICANDI. LEI 13.913/2019. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. EDIFICAÇÃO. DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA.ESBULHO POSSESSÓRIO. EDIFICAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PERDA DE OBJETO POR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. PROVIMENTO.



    1. Tratando-se de imóvel situado em área urbana, incide a atual redação do art. 4º, §5º da Lei nº 6.776/79, dada pela Lei nº 13.913/2019, e, por consequência, evidenciada a existência de fato novo superveniente decorrente da alteração legislativa em questão, sobressai a perda do interesse processual em relação à área non aedificandi, impondo-se a extinção sem resolução do mérito do feito no ponto.



    2. À míngua de autorização para edificação em faixa de domínio de rodovia federal, a ocupação irregular desse espaço (ou detenção de natureza precária) constitui esbulho possessório, que autoriza o manejo de ação de reintegração de posse pela concessionária (artigos 1.208 e 1.210 do Código Civil, artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil, e artigo 71 do Decreto-Lei n.º 9.760/1946).



    3. Configurada a ocupação irregular, impõe-se a reintegração da concessionária na posse da faixa de domínio e a ordem de demolição das construções irregulares localizadas na referida faixa com a remoção dos entulhos, às expensas da parte ré.



    4. Nos termos da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.



    5. Nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente de objeto, em observância ao principio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários sucumbenciais.



    6. Porém, não há como atribuir o ônus sucumbencial a qualquer das partes quando o fato que ocasionou a falta de interesse de agir não foi causado pelos litigantes, mas, sim, por modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.913/2019.



    7. Honorários advocatícios da lide remanescente fixados conforme o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.



    8. Parcial extinção sem resolução do mérito. Apelações providas quanto à lide remanescente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente